Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESABAFO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Absolve-se o réu da prática do crime de desacato, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto não há sólida demonstração da intenção de menosprezar os agentes públicos no exercício de sua função.
2. Para a consumação do crime de desacato, durante ação policial, deve haver prova do pronunciamento de insultos ou palavras de baixo calão que atinjam o prestígio do servidor e da Administração Pública. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico. É exigida, porém, a presença de dolo específico, que consiste no menosprezo pelo poder estatal, ultrapassando o mero desabafo momentâneo.
3. Recurso conhecido e provido.